Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-03.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000332-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO LOPES NEVOA - CPF: 054.590.848-57 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000332-03.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MARCELO LOPES NEVOA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROTESTO INDEVIDO DECLARADO EM OUTRA AÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 2.000,00) deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Não houve pagamento do débito, portanto, indevido o dano material, seja em relação ao débito, quanto aos honorários contratados, pela ausência de prova efetiva do objeto do contrato e ainda pela ausência da prova efetiva do pagamento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora, a título de reparação de dano moral, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros, desde o evento danoso , segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E , desde o arbitramento

Sem custas e honorários (art.54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando a necessidade de majoração do dano moral sofrido, pleiteando ainda pelo dano material do valor protestado.

A parte Recorrida, não apresentou contrarrazões.

Em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção pela ausência de interesse, nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente declarou na inicial que teve seu nome protestado por débito que não lhe pertence no valor de R$ 12.804,44.

O débito foi declarado indevido nos autos do Mandado de Segurança 1013518-07.2018.8.11.0041, que gerou a Decisão Administrativa n. 2018128994 do dia 25/09/2018, que determina o cancelamento da CDA 2017479340, em nome de MARCELO LOPE NEVOA.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra aquém para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser majorado.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 12.804,44.

Por fim, com relação ao pedido de dano material, entendo que indevido, pois não se tem provas do pagamento efetivo da dívida, bem como, em relação aos honorários advocatícios, existe apenas a prova do
“print”
de parte de um contrato na peça inicial, de onde não se vê possível identificar do que se trata, qual o objeto, quem contratou e seu alcance, sem contar nem mesmo os nomes das partes envolvidas e ainda a prova efetiva de que os valores do contrato foram efetivamente pagos pelo autor.

Ademais, em sede de Juizados Especiais, como não se tem a possibilidade de serem fixados honorários, não se tem permitido a cobrança de tais valores de honorários.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante da sucumbência do Estado, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020